Tribunal: TCU
Processo: 023.042/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 1991/2015-Plenário (proferido no processo TC-023.874/2014-7), em virtude dos pagamentos não lastreados em documentação comprobatória apta para demonstrar a regular liquidação de despesa do Contrato 075/2014, celebrado com a Ceanest - Central de Anestesia Ltda.

Inteiro teor:
Acórdão 4131/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação à Ceanest - Central de Anestesia Ltda. (CNPJ 00.103.490/0001-51) e à Sra. Conceição de Maria Soares Madeira (CPF XXX.484.803-XX), ante o recolhimento do débito solidário imputado aos responsáveis por meio do subitem 9.1 do Acórdão 14205/2018-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 7082/2020-TCU-Primeira Câmara ; e b) expedir quitação à Ceanest - Central de Anestesia Ltda. (CNPJ 00.103.490/0001-51), ante o recolhimento da multa individual a ela aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 14205/2018-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 7082/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 023.042/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.825/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ceanest - Central de Anestesia Ltda. (00.103.490/0001-51); Conceição de Maria Soares Madeira (XXX.484.803-XX); Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA (06.158.455/0001-16). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gilson Ramalho de Lima (4.871/OAB-MA), Judson Lopes Silva (4844/OAB-MA) e outros, representando Conceição de Maria Soares Madeira; Ygor Jose Cavalcante Pereira (48.148/OAB-DF), Jacqueline Aguiar de Sousa (4043/OAB-MA) e outros, representando Ceanest - Central de Anestesia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.